Tribunal: TJMT
Processo: 1039936-69.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039936-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERNANDO DA SILVA - CPF: 181.828.441-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICITADE REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO DIGITAL E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – CONSUMIDOR QUE NÃO ARCOU COM SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Sabe-se que a balança da Justiça, símbolo milenar de equidade, não se inclina ao sabor de meras alegações, mas ao peso das provas que lhe são ofertadas. No presente caso, assim como o Magistrado
a quo
entendo que, enquanto o apelante se limitou a invocar um suposto direito sem erigir os alicerces fáticos e jurídicos que o sustentassem — ausente, pois, o fato constitutivo da pretensão —, a parte apelada logrou em demonstrar circunstância modificativa, hábil a desconstituir a narrativa inaugural. Assim, fiel à lição de que o ônus da prova recai sobre aquele que afirma, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil, a balança, imparcial e silenciosa, pende em favor de quem efetivamente provou.

In casu
, compulsando as provas coligidas durante a instrução processual, estas reforçam a tese de que houve, de fato, a contratação do empréstimo de forma legítima, de modo que, ainda que o apelante tenha negado o recebimento dos valores, apresentando capturas de tela do aplicativo bancário para corroborar sua alegação, observa-se que tais extratos abrangem apenas os dias 25, 26 e 27 de julho de 2023.

Contudo, conforme se depreende do comprovante de transferência juntado sob o Id. 277105891, o valor foi transferido em 24/07/2023, o que evidencia a insuficiência probatória por parte do autor quanto à inexistência de crédito.

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, os descontos realizados em na conta corrente do apelante constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039936-69.2024.8.11.0041

APELANTE: BENEDITO FERNANDO DA SILVA

APELADA: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO FERNANDO DA SILVA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, designado pelo NAE,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Materiais e Morais nº. 1039936-69.2024.8.11.0041, ajuizada em face da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A r. sentença, data vênia, reconheceu a contratação regular do empréstimo. Inicialmente, o apelante desconhece o contrato de empréstimo realizado, pois, como detalhado em sede de petição inicial, foi vítima de um golpe aplicado por um terceiro estelionatário, que de forma ardilosa ludibriou este apelante se passando por funcionário do Banco Agibank, oferecendo serviços, tirando-lhe informações pessoais, assim, utilizando os seus dados para realizar empréstimos em diversos bancos, inclusive, no banco apelado. É de suma importância ressaltar que a disposição não foi respeitada, visto que há indícios de vícios na "falsa" relação contratual entre a apelante, terceiro fraudento e apelado, ultrapassando o campo das normas regulamentares que se mostram patentemente inobservadas. Muito mais, atingem frontalmente diretamente os elementos do negócio jurídico tornarse-á suscetível de nulidade ou anulação
” (sic).

Afirma que
“A r. sentença alega a efetividade da relação contratual, assim, não reconhecendo a falha na prestação de serviço. Ocorre que a falha na prestação de serviço e reparação civil contém requisitos para sua configuração, no intuito de determinar em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa e em que medida está obrigada a repará-lo. A teoria clássica da responsabilidade civil, também denominada teoria subjetiva, aponta a culpa como fundamento da obrigação de reparar o dano, o que faz nascer a necessidade de provar-se o nexo entre o dano e a culpa do agente”
(sic).

Salienta que
“No entanto, como nem sempre o lesado consegue provar a culpa do agente, seja por desigualdade econômica, hipossuficiência técnica, cautela excessiva do juiz ao aferila, ou qualquer outro motivo, o direito desenvolveu outra teoria, denominada objetiva, em que o ressarcimento do dano, independe da demonstração de culpa”
(sic).

Ressalta que “
No caso é de fácil percepção que parte autora fora vítima de golpe aplicado por estelionatários, pois, a apelada demonstra a efetivação da fraude, apresentando o contrato de empréstimo com endereço de São Paulo [...]
” (sic).

Defende que
“
conforme demonstrado em sede de petição inicial, o apelante é residente e domiciliado em Cuiabá-MT [...]”
(sic).

Sustenta que
“em sede de contestação foi apresentado apenas prints de conversas, sem informação de número de contato, não apresentou qualquer imagem da “selfie” para a efetiva finalização da contratação e demonstrou ausência de assinatura, ou seja, a ré reconheceu que a contratação foi feita para terceiros e não juntou nos autos”
(sic).

Assinala que “
resta evidenciada falha na segurança no sistema das apeladas ao permitir que terceiros utilizassem desse expediente. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas a falha da segurança no sistema ofertado pela parte das apeladas. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor no sistema de vigilância pelas instituições financeiras, de reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio
” (sic).

Assevera que
“ocasionando lesões ao patrimônio do APELANTE, resta PATENTE O DEVER DE INDENIZAR! Por fim, requer a reforma da sentença, bem como a condenação a título de danos materiais ocasionados, no valor de R$1.422,37 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), a serem devidamente corrigidos e acrescidos de juros mensais a contar do evento danoso”
(sic).

Destaca que a reforma da sentença é medida que se impõe
“sendo notório o DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS de responsabilidade do Banco Apelado, deve este ser condenado a repetição do indébito, em dobro no valor de 1.422,37 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos), conforme os termos da petição inicial”
(sic).

Pondera que
“o dano moral experimentado pelo apelante é evidente, principalmente em razão da lesão causada a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, sua saúde psíquica, sua honra, sua imagem, que devem ser observadas e respeitadas pela sociedade em geral. O dano moral na moderna doutrina é toda agressão injusta àqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto jurídica, insusceptível de quantificação pecuniária, porém indenizável com tríplice finalidade: satisfativo para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. Assim, notória a ilicitude do ato, a responsabilidade objetiva do apelado, o nexo de causalidade e as lesões causadas, deve o apelante ser reparado pelo dano moral experimentado. Por fim, requer a reforma da sentença, bem como a condenação a título de danos morais”
(sic).

A par destes argumentos, pede que
“[...] O recurso de apelação seja CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a falha na prestação de serviço e inexistência de débito”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas em Id. 277105405, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, em razão de alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, e no mérito, requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo recursal não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 278564374.

Na peça Id. 280262378, a parte recorrida manifesta-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
BENEDITO FERNANDO DA SILVA
ajuizou ação de inexigibilidade de débito c/c danos materiais e morais em desfavor da
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, relatando, em síntese, que no dia 27/07/2023 foi vítima de golpe praticado por terceiro estelionatário, que, mediante ardilosa atuação, passou-se por funcionário do Banco Agibank, oferecendo serviços e logrando acesso a informações pessoais do ora apelante.

Mensura que em razão da utilização indevida de seus dados, o estelionatário conseguiu realizar um empréstimo junto à apelada, ocasionando descontos indevidos na conta bancária de titularidade do autor/apelante mantida junto à Caixa Econômica Federal, sem qualquer relação com a instituição requerida.

Sustenta que houve cinco descontos, totalizando a quantia de R$1.242,69 (mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Assevera o autor que jamais manteve relação jurídica com a requerida, nem contratou quaisquer empréstimos com esta instituição, imputando o ocorrido à fragilidade do sistema de segurança do banco, que não adotou as medidas necessárias à proteção do consumidor.

Relata ainda que tentou, sem êxito, resolver a controvérsia pela via administrativa junto à instituição financeira requerida, não restando outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que constatou a existência de descontos realizados em sua conta o valor total de R$ $ 1.242,69 (mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Alega que desconhece a origem dos referidos empréstimos exigindo que a Requerida comprove a origem dos referidos descontos, pugnando, uma vez que afirma ter sido vítima de fraude.

Em contestação, a Reclamada pugnou pela improcedência da pretensão autoral, esclarecendo que os descontos são devidos conforme empréstimo realizado. Id. 171295664.

[...]

Nesse particular, é oportuno esclarecer que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, simplesmente por tratar-se de relação de consumo. O texto da norma dispõe que a alteração do encargo probatório exige verossimilhança do que foi alegado ou quando o consumidor for hipossuficiente, e, ainda, depende do critério do julgador, o qual, por razoabilidade, deve observar as peculiaridades do caso concreto [...]

[...]

Não obstante,
embora a Autora sugira a manipulação dos elementos probatórios ou o emprego de fraude por terceiros, é certo que não há nos autos qualquer elemento probatório evidenciando isto
.

Vale dizer, a Autora não trouxe qualquer comunicação ou registro de boletim de ocorrência indicando o possível uso indevido de seus dados por terceiros.

No mais, os elementos probatórios apresentados nos autos
corroboram o pedido de contratação de empréstimo virtual.

Dito isto, destaca-se que mesmo com a juntada da transferência o autor nega o recebimento de tais valores, juntando prints do aplicativo afim de confirmar que não recebeu qualquer valor pelo réu.

No entanto, conforme extrato de transferência, é evidente que a empresa efetuou a transação em 24/07/2023 (id. 171295666) e o reclamante somente colacionou extratos bancários referente aos dias dia 25, 26 e 27/07/2023.

[...]

Logo, o autor não desincumbiu do ônus que lhe pertencia..

Outrossim, na exordial o autor é claro ao afirmar que a suposta fraude ocorreu em 27/07/2023, entretanto toda a contração foi efetuada no dia 19/07/23, sendo creditado o valor em sua conta bancaria em 24/07/23, ou seja, não havendo nenhuma coerência entre os fatos narrados pelo autor.

Assim, a meu ver, resta afastado qualquer indício de que a relação contratual tenha sido fraudulenta
.

Por tudo isso, não visualizo a existência de manipulação dos referidos documentos ou que eles tenham sido realizados por terceiros fraudadores.

Nessa altura, se embargos da existência de contratos todos devidamente assinados, com comprovantes de transferências dos valores contratados, ressalto, ainda, que a Lei 13.874/2019 instituiu a declaração da liberdade econômica, alterando significativamente o art. 113, do código civil, quanto a interpretação do negócio jurídico.

[...]

Depreende-se, assim, a consolidação do princípio da boa-fé objetiva nos negócios jurídicos. E partindo dessas premissas, a análise da relação jurídica pré-processual, entabulada entre as partes, passa a ser analisada por meio da verificação da boa-fé objetiva e da exteriorização das condutas emanadas pelos documentos.

[...]

Dessa maneira, o início, a execução e o encerramento do negócio jurídico passa a ser enfrentado a partir do comportamento das partes, o que é extraído através dos documentos apresentados pelas partes.

Como demonstrado, além dos documentos que evidenciam a adesão aos serviços e, a princípio, informação prévia de todas as cláusulas contratuais, a execução do contrato ficou devidamente demonstrada.

Diante deste acervo probatório, é possível concluir com convicção
que há efetivamente uma relação contratual entre as partes, consistente na celebração de contrato de empréstimos consignados, cuja quantia foi disponibilizada na conta bancária indicada pelo Autor.

Com efeito, desconsiderar todo este acervo probatório e que não apresenta minimamente indícios de fraude, configuraria flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente quando se está diante de um sistema processual que admite todo meio de prova moralmente legitimo (art. 369, do CPC).

Para todo lado que se olhe não se extrai minimamente quaisquer indícios de fraude na conduta perpetrada pela Requerida, assim,
é de se indeferir o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, uma vez que a Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

[...]

Sendo assim,
resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a origem da dívida.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítimos os descontos efetuados em benefício, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;

CONDENO
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita”
(
Id.
209665737
) (Destaques no original)

Em sede contrarrecursal, a apelada sustenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Não havendo outra prejudiciais, passo à análise do mérito.

Pois bem. Destaco que à espécie devem ser observados os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Isso porque incumbe à instituição requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi o autor, ora apelante, quem realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a instituição financeira apelada, em sede de contestação, juntou o demonstrativo de operação (Recibo de Transferência via SPB) realizado para a conta bancária do autor apelante (Id. 277105891), sendo importante consignar que em sede de réplica o mesmo sequer impugnou especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 181.828.441-34,
agência nº. 1681, conta nº. 0007765417186, ISPB IF: 00360305). E neste apelo, limita-se em alegar que o empréstimo foi realizado de forma fraudulenta.

Sabe-se que a balança da Justiça, símbolo milenar de equidade, não se inclina ao sabor de meras alegações, mas ao peso das provas que lhe são ofertadas. No presente caso, assim como o Magistrado a quo entendo que, enquanto o apelante se limitou a invocar um suposto direito sem erigir os alicerces fáticos e jurídicos que o sustentassem — ausente, pois, o fato constitutivo da pretensão —, a parte apelada logrou em demonstrar circunstância modificativa, hábil a desconstituir a narrativa inaugural. Assim, fiel à lição de que o ônus da prova recai sobre aquele que afirma, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil, a balança, imparcial e silenciosa, pende em favor de quem efetivamente provou.

Digo isso porque,
in casu
, compulsando as provas coligidas durante a instrução processual, estas, reforçam a tese de que houve, de fato, a contratação do empréstimo de forma legítima, de modo que, ainda que o apelante tenha negado o recebimento dos valores, apresentando capturas de tela do aplicativo bancário para corroborar sua alegação, observa-se que tais extratos abrangem apenas os dias 25, 26 e 27 de julho de 2023.

Contudo, conforme se depreende do comprovante de transferência juntado sob o Id. 277105891, o valor foi transferido em
24/07/2023
, o que evidencia a insuficiência probatória por parte do autor quanto à inexistência de crédito, vejamos:

Ademais, causa estranheza a narrativa inicial de que a fraude teria ocorrido em 27/07/2023, sendo certo que a contratação do empréstimo ocorreu em 19/07/2023 e o valor correspondente foi depositado em 24/07/2023, o que compromete a coerência interna dos fatos alegados.

Dessa forma, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela instituição financeira.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados em folha de pagamento, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte da apelada a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Colaciono julgados deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaratória de inexistência de débito c/c devolução de valores e de indenização por dano moral, sob o fundamento de que a contratação foi regularmente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação regular do empréstimo e se os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora caracterizam prática abusiva e ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou documentos que demonstram a regularidade da contratação, incluindo o contrato assinado, cópia de documento pessoal.
A inexistência de prova inequívoca da alegada fraude ou de qualquer ato ilícito praticado pelo banco afasta o dever de indenizar, conforme o art. 927 do CC. Configura-se o exercício regular de direito pela instituição financeira, inexistindo elementos para nulidade do contrato ou restituição de valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A contratação empréstimo, devidamente comprovada por documentos hábeis, não enseja nulidade contratual ou indenização por dano moral.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; AgInt no AREsp 1.088.497/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 23.09.2019.”
(N.U 1001471-11.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DIGITAL. ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE.
DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, na qual o autor alegava não ter contratado empréstimo consignado no valor de R$ 1.937,91, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. O juízo de origem considerou comprovada a contratação e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado na modalidade digital e (ii) analisar a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo suficiente a apresentação do contrato assinado digitalmente e dos documentos pessoais do autor.

A disponibilização dos valores contratados na conta bancária do autor reforça a presunção de validade do negócio jurídico, não sendo suficiente a alegação genérica de fraude para afastar a presunção de contratação regular.

A ausência de boletim de ocorrência ou de impugnação específica quanto ao crédito recebido em conta bancária fragiliza a tese de fraude, indicando mero arrependimento do contratante.

Não há ato ilícito a justificar indenização por danos morais, pois a contratação restou comprovada e inexiste conduta abusiva por parte da instituição financeira.

A análise de outras demandas ajuizadas pelo autor sob o mesmo argumento indica litigância predatória, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A disponibilização dos valores contratados na conta bancária do autor configura indício suficiente de contratação válida na modalidade digital, cabendo ao contratante impugnar especificamente a transação para afastar essa presunção.

A mera alegação de fraude, sem comprovação efetiva ou medidas administrativas como o registro de boletim de ocorrência, não afasta a presunção de validade do contrato.

A inexistência de ato ilícito e de abuso por parte da instituição financeira afasta a indenização por danos morais.

O ajuizamento reiterado de ações sob o mesmo fundamento pode caracterizar litigância predatória, devendo ser coibido pelo Judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1000580-68.2023.8.11.0052, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/11/2024, publicado no DJE 26/11/2024.”
(N.U 1028429-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Logo, as provas produzidas no curso da instrução bem demonstram que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Desta maneira, como não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela apelada, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025